Tribunal: STF
Processo: RE 80796
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS CAUSADOS A VEÍCULO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. LEGITIMA A ATUALIZAÇÃO DE SEUS INDICES PARA ATUALIZAR O
VALOR DOS DANOS INDENIZAVEIS (SUM.562). JUROS. SUA CONTAGEM A PARTIR
DA CITAÇÃO INICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR
DEMONSTRADO O DISSIDIO EM RELAÇÃO AOS DOIS TEMAS, MAS SÓ PROVIDO
PARCIALMENTE.